Tribunal: TJMT
Processo: 1018599-21.2022.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-02
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018599-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), JULIA GRAZIELA SILVA DE AQUINO (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REMIÇÃO DA PENA

PELO TRABALHO – DESCONSIDERADO O PERÍODO DE ESTUDO PARA FINS DE REMIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA –
PRETENDIDA A CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE
– POSSIBILIDADE – COMPATIBILIDADE DA CARGA HORÁRIA – REFORMA DA DECISÃO QUE SE IMPÕE –RECURSO PROVIDO.

É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo em caso de compatibilidade da carga horária, como ocorre no caso dos autos em que há documentos apresentados pela administração prisional, noticiando a compatibilidade dos horários, devendo a decisão agravada ser reformada, nos termos do artigo 126, §3º, da Lei de Execução Penal.

Agravo provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Execução Penal
interposto por
Julia Graziela Silva de Aquino
, em face da decisão proferida pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis
, nos autos do PEP n.
2000825-94.2021.8.11.0064
, que
não homologou a remição da agravante por estudo, em razão da incompatibilidade de horários de estudo e trabalho.

Inconformada, a defesa sustenta que “
Por meio do artigo 126, §3º da LEP, resta evidente que as remições por trabalho e estudo podem ser perfeitamente cumuladas, desde que as horas diárias sejam compatibilizadas
” (sic).

Postula, assim, a reforma da decisão impugnada para
reconhecer o direito à cumulação da remição pelo estudo e pelo trabalho, a fim de que seja declarada a remição de 05 dias de pena por estudo, com fundamento no art. 126, §3º, da Lei de Execução Penal
.

Em contrarrazões (Id.
143493166 - Págs. 1/6)
, o Ministério Público
manifesta pelo
provimento do agravo
, para que haja a reforma parcial da decisão, para considerar, também, como remição da pena, as 57 horas estudadas pela Agravante.

Sob o juízo de retratação, o magistrado
manteve
a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos e determinou a remessa do autuado à Instância Superior (Id.
143493167 - Págs. 2/3
).

Em
parecer
, da lavra do Dr.
José Norberto de Medeiros Júnior
, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo
provimento
do recurso interposto (Id.
146381163)
, conforme entendimento assim sumariado:

“Recurso de Agravo em Execução Penal – Decisão que deixou de homologar as remições por estudo diante da suposta incompatibilidade de atividades educacionais e laborativas no mesmo dia – Irresignação defensiva: Pretendida cumulação de remição da pena por estudo e trabalho realizados concomitantemente – Viabilidade – “Há independência entre os limites máximos diários de jornada de trabalho (8 horas) e de frequência escolar (4 horas), podendo o condenado, em razão de trabalho e estudo, cumular a remição da pena, contanto que não sejam ultrapassados referidos limites, individualmente considerados” (STF – RHC:187940 SP 0077912-21.2020.3.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 08/03/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 09/04/2021” –
Pelo provimento do agravo
”.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, constata-se que a reeducanda Julia Graziela Silva de Aquino foi condenada pela prática dos crimes de furto/abigeato qualificado, latrocínio e invasão à pena total de 39 (trinta e nove) anos, 02 (um) mês e 11 (onze) dias de reclusão, conforme atestado de pena constante dos autos (Id. 143493160 - Pág. 2).

Da análise das razões recursais, em síntese, a
irresignação defensiva
repousa em torno da r. decisão (Id. 143493160 - Págs. 4/6) que entendeu haver incompatibilidade de horário de estudo com o trabalho exercido pela reeducanda e
desconsiderou a planilha de estudo juntada pela defesa, homologando apenas a remição pelo trabalho desenvolvido pela agravante
.

Nesse desiderato, argumenta que o artigo 126, §3º da LEP, dispõe que as remições por trabalho e estudo podem ser perfeitamente cumuladas, desde que as horas diárias sejam compatibilizadas, razão pela qual requer a reforma do r. pronunciamento judicial monocrático.

Após detida análise dos autos, tenho que o pleito defensivo comporta provimento.

Como se vê, fora oficiado à Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis, a
fim de sanar a dúvida sobre a suposta incompatibilidade de atividades desenvolvidas pela agravante, tendo a Diretora, por meio do ofício n° 148/2022/CPFROND informado que:

“1 - As recuperandas que estão nessa situação (trabalho e estudo), na grande maioria trabalham na modalidade de artesanato em cela e portanto, não seguem os horários estabelecidos na planilha, haja vista que, o controle de produção é feito semanalmente e para concluir e apresentar os trabalhos desenvolvidos na semana, eventualmente elas trabalham no período noturno e aos finais de semana.

2 – Em relação as internas que prestam serviços gerais, a lógica é parecida, pois, mesmo que tenham os horários, elas estão sempre a disposição para auxiliar nos trabalhos da unidade e para tanto frequentemente são requisitadas aos finais de semana, além de algumas confeccionarem artesanato no período noturno, o que não é contabilizado na planilha.”

(Id. 143493161 - Pág. 4).

É consabido que o reeducando que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir parte do tempo de execução da pena, por trabalho ou por estudo, neste caso, à razão de 01 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar, divididas, no mínimo em 03 (três) dias, conforme dispõe o artigo 126, inciso I, da LEP, correspondendo a no máximo 04 (quatro) horas por dia.

Observo que a lei permite a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo, desde que haja compatibilidade de horário, valendo destacar o que dispõe o art. 126, § 3º, da Lei de Execução Penal:

“§ 3o Para fins de cumulação dos casos de remição, as horas diárias de trabalho e de estudo serão definidas de forma a se compatibilizarem”.

Não se nega que há limitação máxima de oito horas diárias (art. 33 da LEP) à jornada de trabalho e de quatro horas diárias (art. 126, I, da LEP) ao período de frequência escolar considerado para efeito de remição por estudo. No entanto, pode o reeducando, em razão de trabalho e estudo, cumular a remição, contanto que não sejam ultrapassados referidos limites, individualmente considerados.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou quanto à possibilidade de cumulação da remição pelo estudo e pelo trabalho,
verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA CUMULAÇÃO DE REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO E TRABALHO REALIZADOS DE FORMA CONCOMITANTE. POSSIBILIDADE. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS LIMITES MÁXIMOS DIÁRIOS DE JORNADA DE TRABALHO (OITO HORAS) E DE FREQUÊNCIA ESCOLAR (QUATRO HORAS). RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. I – É permitida a remição da pena em decorrência de realização concomitante de trabalho e estudo, desde que haja compatibilidade de horário. II – Há independência entre os limites máximos diários de jornada de trabalho (oito horas) e de frequência escolar (quatro horas), podendo o condenado, em razão de trabalho e estudo, cumular a remição da pena, contanto que não sejam ultrapassados referidos limites, individualmente considerados. III – Recurso ordinário em habeas corpus provido, para determinar ao Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal da comarca de São Paulo/SP que aprecie o pedido formulado pela recorrente de remição da pena por estudo e trabalho realizados de forma concomitante, com observância dos limites máximos diários de jornada de trabalho e de frequência escolar, individualmente considerados”.

(RHC 187940, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 08/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-066

DIVULG 08-04-2021

PUBLIC 09-04-2021).

É cediço que a
principal função da remição por estudo ou trabalho é a educação e a ressocialização dos sentenciados, a fim de fomentar a capacitação para a vida pós cárcere, evitando, assim, que escolham a delinquência como meio de vida.

Para atingir a finalidade proposta pelo legislador, faz-se necessária uma intensa fiscalização sobre as atividades dos reeducandos, a fim de que, de fato, se dediquem ao trabalho e ao estudo que lhes foi proporcionado no interior da unidade.

Assim, nos termos do que dispõe o artigo 129 de LEP, atribui-se às autoridades administrativas competentes o encargo de noticiar o juízo acerca dos registros de trabalho e estudo exercidos pelos recuperandos no interior da unidade.

No caso dos autos, foram encaminhadas
as folhas de frequência e informações da autoridade prisional acerca do trabalho e do estudo da recuperanda, noticiando que o artesanato por ela praticado é controlado pela produção e não pelo horário que foi realizado, além de que o estudo é realizado no período vespertino.

O próprio Promotor de Justiça não se opõe à remição, aduzindo que “
No caso em apreço, verifica-se que não houve ultrapassagem do limite mensal de horas para o trabalho e estudo, nesse período de 01/01/2022 a 17/06/2022 (artesanato – 105 dias) e 18/06/2022 ( serviços gerais – 11 dias) e 1º. Semestre de estudo (57 horas)
” (sic).

A manifestação ministerial é no sentido de se reformar a decisão agravada, por não considerar os preceitos legais de que é possível a concomitância do trabalho e do estudo dentro das unidades prisionais, eis que fora atestado e confirmado pela direção da unidade prisional, por meio das planilhas apresentadas.

Dos documentos contidos nos autos, observa-se que há atestado de remição de pena também pelo estudo, que aponta que
a agravante estudou por 57 (cinquenta e sete) horas/aula no primeiro semestre do ano de 2022
.

Não se ignora que o atestado encaminhado pelo diretor do estabelecimento prisional que menciona o número de dias estudados pelo reeducando é válido para fins de remição, pois dotado de fé pública, cuja veracidade é presumida, e que somente poderá ser afastada se, por acaso, ficar demonstrado que o seu conteúdo tem por fundamento dados falsos, não sendo essa a realidade dos autos.

Em situação semelhante, este e. Tribunal de Justiça já decidiu,
verbis:

“AGRAVO
EM
EXECUÇÃO
PENAL –
REMIÇÃO
DE PENA PELO
ESTUDO
E PELO TRABALHO – IRRESIGNAÇÃO
MINISTERIAL
– PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA
REMIÇÃO
CONCEDIDA PELO JUÍZO DA
EXECUÇÃO
– INVIABILIDADE – ATESTADOS DE
ESTUDO
E DE TRABALHO FORNECIDOS PELO DIRETOR, PEDAGOGA E ASSISTENTE ADMINISTRATIVO DA UNIDADE PRISIONAL – PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. - Os atestados de trabalho e de
estudo
devidamente assinados pelo diretor, pela pedagoga e assistente administrativo da unidade prisional são aptos à comprovação dos dias efetivamente trabalhados/estudados pelo reeducando para fins de
remição
da pena. Logo, ainda que não discrimine a carga horária do trabalho/
estudo
diária prestada, desconsiderar o período respectivo apenas por tal motivo, implicaria em inaceitável violação aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança, além de desincentivar o exercício do labor lícito dentro do estabelecimento prisional.
Agravo
em
execução
conhecido e desprovido”.

(N.U 1005305-96.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

No caso, não há qualquer indicativo de que o documento apresentado não seja idôneo.

Assim, tenho que deve ser dada credibilidade às informações contidas nos documentos apresentados e considerando que, conforme ofício emitido pela administração prisional, as atividades laborativas e educacionais da agravante aconteceram nos mesmos dias, porém em horários distintos, há compatibilidade das cargas horárias, podendo ser cumulados o trabalho e o estudo para fins de remição.

Logo, a decisão agravada deve ser reformada, eis que a agravante faz jus à cumulação da remição da pena pelo estudo e trabalho, nos termos do artigo 126, §3º, da Lei de Execução Penal.

Ante o exposto,
em
consonância
com o parecer
,
dou provimento

ao recurso de agravo interposto por
Julia Graziela Silva de Aquino
para reformar a
decisão agravada, a fim de que seja homologada a remição da pena, também, pelo estudo desenvolvido pela agravante.

Comunique-se, com urgência, o Juízo das Execuções Penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/11/2022